Tribunal: TJDFT
Processo: 0721529-30.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
E M E N T A

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO NULIDADE DA PROVA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PRIVILÉGIO. RECORRER EM LIBERDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O depoimento do policial reveste-se de presunção de veracidade e merece toda credibilidade. Mormente quando não há o menor indicativo de que tenha interesse em imputar falsamente ao réu a prática de um crime de natureza grave.

2. A inviolabilidade do domicílio não se caracteriza como garantia absoluta do indivíduo, podendo, perfeitamente, ser relativizada quando em confronto com interesses maiores da coletividade, como acontece no caso de flagrante de crime permanente. Ademais, quando a busca domiciliar demostra que o réu mantinha em sua residência substância entorpecente e outros elementos confirmadores da prática de mercancia ilícita de drogas.

3. A causa de diminuição da pena art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, exige que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Claro que esses requisitos devem ser cumulativos, ou seja, não basta atender a um ou a alguns desses requisitos. Todos devem estar presentes.

4. Não há ilegalidade na negativa ao réu do direito de recorrer em liberdade, se o julgador monocrático, ainda que de forma sucinta, justificou a subsistência dos requisitos da prisão de natureza preventiva, principalmente por se tratar de réu reincidente.

5. Recurso desprovido.